Tribunal: TJBA
Processo: 8021345-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021345-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JORGE LUIS INVENCAO DE JESUS

Advogado(s)
:
GERSON SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. AUTOR IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CONSENTIMENTO EXPRESSO PARA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1- Em se tratando de consumidor idoso e hipossuficiente, aplicou-se a inversão do ônus da prova, sendo incumbência da ré a demonstração clara e inequívoca do consentimento do autor para a operação. A ausência do contrato original assinado pela parte autora, aliada aos descontos realizados em sua conta bancária, reforça a alegação de vício de consentimento, tornando a prática abusiva e contrária ao Código de Defesa do Consumidor.

2- O valor fixado a título de danos morais, em R$ 10.000,00, mostra-se proporcional à extensão do dano e ao objetivo preventivo e compensatório da condenação, considerando o caráter pedagógico da medida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021345-96.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
JORGE LUIS INVENCAO DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.